Tribunal: STF
Processo: HC 116120
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-08
Data de publicação: 2018-05-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – PEDIDO – UTILIDADE. Inexiste utilidade considerada a impetração quando o órgão de origem, embora assentando a impropriedade de idêntica medida, haja adentrado o tema de fundo. 



    DENÚNCIA – PARÂMETROS – DEFESA. Contendo a denúncia a narração de fato típico e a sinalização de autoria, descabe articular com a impropriedade da peça.